Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-76.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023219-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOANA ROSA DE ARRUDA - CPF: 162.030.201-25 (AGRAVADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023219-76.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JOANA ROSA DE ARRUDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1038549-87.2022.8.11.0041 ajuizada por JOANA ROSA DE ARRUDA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas suspendam os descontos que vem sendo efetuados a título de seguro no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão – art. 297 do CPC.

O agravante sustenta que é parte ilegítima por não possuir qualquer envolvimento com descontos realizados por terceiro, ASPERCIR União Seguradora, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros; não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela agravada; argumenta não ser cabível a multa diária por se tratar de cobrança mensal; como o banco agravante não possui meios de certificar o efetivo cumprimento da liminar, é incabível o arbitramento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão; a decisão que deferiu a liminar não fixou prazo máximo sobre o qual incidirá a multa aplicada no caso de descumprimento da obrigação; pretende a redução da multa diária; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão a fim de afastar a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, o que poderá causar o enriquecimento ilícito da parte agravada, bem como a punição desmedida do agravante; e caso não seja esse o entendimento, que seja estipulada uma limitação à multa, bem como seja a multa aplicada por evento e não diária e ainda seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1038549-87.2022.8.11.0041 ajuizada por JOANA ROSA DE ARRUDA, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas suspendam os descontos que vem sendo efetuados a título de seguro no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão – art. 297 do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico como relevante o fundamento e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“No caso em tela, infere-se que a autora afirma não ter formalizado o contrato de seguro existente em seu nome junto à instituição bancária, razão pela qual argumenta serem ilegítimos os descontos efetuados na sua conta corrente, no valor de R$ 62,30 (sessenta e dois reais e trinta centavos), ocorrido no dia 01/08/2022. Com efeito, numa análise perfunctória dos autos, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, eis que, de acordo com o que consta dos fatos e documentos apresentados, o contrato de seguro que ensejou o desconto do saldo existente em conta corrente não foi efetivamente celebrado pela autora. A propósito, embora não se extraia da documentação apresentada a prova de que realmente a autora não possua relação jurídica com as requeridas, é certo que estas poderão fazer prova dessa ocorrência sem qualquer prejuízo porquanto se trata de medida de simples reversibilidade, não sendo razoável exigir da parte a comprovação de fato negativo (prova diabólica). Nesse contexto, se a parte nega a contratação com as rés e, por consequência, a existência do débito, incumbe às requeridas demonstrar a regularidade da contratação, justamente por se tratar de prova negativa, e que poderá ser comprovado pela parte ré, de acordo com o entendimento que vem se solidificando em nosso egrégio TJMT, conforme se verifica a seguir, mutatis mutandis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA – SUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR NA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COLOQUEM SUA VERACIDADE EM DÚVIDA – PERIGO DE DANO CARACTERIZADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MULTA DIÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para fins de tutela provisória requerida para suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do consumidor em decorrência de empréstimo consignado, deve ser abrandado o rigor na exigência dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, quando a parte autora nega a existência de relação contratual com a parte contrária e não emergem dos autos indícios que suscitem dúvidas acerca da veracidade de suas alegações, mormente quando a parte ré/agravante, devidamente intimada, nada traz para comprovar a contratação negada. 2. Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos efetivados nos proventos da parte autora em razão de empréstimo consignado que nega ter contratado, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem.” (TJMT, N.U 1017360-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) [Destaquei].

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, haja vista que a autora, pessoa humilde, está sofrendo os descontos de valores diretamente na sua conta bancária, o que tem gerado transtornos diante da insuficiência de recursos para pagamentos de seus credores, sem que haja, ao menos, a comprovação de que tais valores são verdadeiramente devidos. Deveras, a autora possui o direito de discutir judicialmente a legitimidade/legalidade das dívidas, sem que para isso seja obrigada a dar continuidade aos pagamentos que assegura serem indevidos. Além disso, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, a qualquer momento, durante a instrução processual, poderão ser restabelecidos os descontos, e, ademais, nada obsta que a parte requerida seja ressarcida por eventuais prejuízos, caso seja vencedora na ação. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas suspendam os descontos que vem sendo efetuados a título de seguro no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), para o caso de descumprimento da decisão – art. 297 do CPC”.

Inicialmente, alega a agravante ser
parte ilegítima por não possuir qualquer envolvimento com descontos realizados por terceiro, ASPERCIR União Seguradora, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros; não tem nenhuma relação com o negócio jurídico firmado pela agravada.

Quanto a tal argumento, não foi submetido à apreciação do magistrado singular, bem como a tese se confunde com o mérito, sendo necessária dilação probatória, a demonstrar a sua ausência de vínculo com o negócio jurídico celebrado.

Pretende o agravante a reforma da decisão, ou ao menos que seja limitada a multa, reduzido o valor, e aplicação por evento.

Elenca que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto; deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao Agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício do Agravado; acaso mantida a decisão liminar, não se pode perder de vista que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Da análise da pretensão, no tocante ao valor fixado a título de multa diária em R$ 500,00, de que é excessivo, entendo que, consistindo a multa cominatória em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.

A manutenção da multa diária aplicada, essa é plenamente cabível, nos casos em que impõe uma obrigação, cuja finalidade é assegurar o cumprimento da determinação judicial, evitando-se que se protele no tempo.

A previsão de imposição de multa em casos de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer determinada judicialmente tem por escopo compelir a parte ao cumprimento da determinação imposta, a fim de se dar maior efetividade ao processo.

Desta feita, não verifico qualquer prejuízo ao agravante, até mesmo porque, esta deve cumprir a determinação judicial, não havendo assim, razões para se preocupar com a sanção imposta em caso de descumprimento da ordem.

Nessa toada, o professor Luiz Guilherme Marinoni, traçou algumas preciosas linhas acerca do tema em decote, senão vejamos: A multa referida nos arts. 461 do CPC e 84 do CDC possui o visível objetivo de garantir a efetividade da sentença e da tutela antecipatória, fazendo com que a ordem de fazer ou de não-fazer nelas contidas sejam efetivamente observadas. (Luiz Guilherme Marinoni. Tutela específica: artigos 461, CPC e 84 do CDC. 2001, p. 72).

Por oportuno, tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação.

Consoante à jurisprudência e legislação não existe vedação legal da imposição de multa cominatória, sendo este, meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado. E para que o ônus não venha a recair sobre o Agravante, resta o cumprimento da determinação em prazo hábil determinado na decisão agravada.

Sobre o tema, ARAKEN DE ASSIS leciona que a multa é “o meio executivo primordial à disposição do órgão judiciário (e) consiste na pressão psicológica sobre o devedor, colocando-o diante de duas alternativas: atender ao comando judiciário ou sofrer a imposição de multa de valor exorbitante (astreinte)”. (Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223).

A jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão. 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913/TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/5/2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. 4. Diversamente, se o deslocamento do exame da proporcionalidade e razoabilidade da multa diária, em cotejo com a prestação que deve ser adimplida pela parte, for transferido para o momento de sua fixação, servirá de estímulo ao cumprimento da obrigação, na medida em que ficará evidente a responsabilidade do devedor pelo valor total da multa, que somente aumentará em razão de sua resistência em cumprir a decisão judicial. 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor. 6. Esse critério, por um lado, desestimula o comportamento temerário da parte que, muitas vezes e de forma deliberada, deixa a dívida crescer a ponto de se tornar insuportável para só então bater às portas do Judiciário pedindo a sua redução, e, por outro, evita a possibilidade do enriquecimento sem causa do credor, consequência não respaldada no ordenamento jurídico. 7. (...). 8. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – Terceira Turma - REsp 1475157/SC - Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 18/09/2014, DJe 06/10/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXITÊNCIA DE DÉBITO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DE DADOS EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. A cominação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer é admitida, de acordo com o art. 461, §4º do CPC, como meio de garantir a efetividade e rapidez do cumprimento da decisão proferida. Não há falar em redução quando fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (AI 116463/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARTIGO 557 DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA CONTRATUAL QUE ORIGINOU O APONTAMENTO QUITADA – IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ART. 461 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra viável a manutenção do nome do consumidor no rol de maus pagadores se constatado o pagamento do débito que originou o apontamento. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe”. (AgR 86121/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

No caso, o agravante não alegou qualquer causa de impedimento ou impossibilidade de cumprir a obrigação, nem mesmo indicou qual empecilho a multa lhe causará para combater a decisão agravada, de modo que esta deve prevalecer.

De outro norte, o valor fixado encontra-se coerente com a realidade do agravante, não havendo assim, quaisquer indícios de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalto que o pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária.

Do mesmo modo, não há elementos para minorá-la ou mesmo limitá-la como pretende.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023